Tribunal: TJDFT
Processo: 0745045-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI DISTRITAL No 6.577/2020. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PANDEMIA DA COVID-19. OBRIGATORIEDADE DE HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS PELAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. NORMA VOLTADA À PROTEÇÃO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE RESERVA DE INICIATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. AFETAÇÃO MÍNIMA DAS ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO STF. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
1. A Lei distrital no 6.577/2020, de autoria parlamentar, não invade iniciativa reservada ao Governador do Distrito Federal, uma vez que a obrigação de higienização dos ônibus, imposta às empresas concessionárias do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal durante o período de pandemia da Covid-19, visa garantir a segurança de seus usuários e a saúde da população do Distrito Federal, repercutindo apenas de forma reflexa e em alcance mínimo nas atribuições de secretarias e órgãos integrantes da Administração Pública.
2. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do ARE 878911, reconhecida a repercussão geral do tema, não haver usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo em lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).
3. Medida cautelar indeferida.